Tribunal: STF
Processo: Rcl 64097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Tiago Minelli de Souza em face de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli e pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos dos MS 39.480, Rcl 63.488 e Pet 11.768.



    Requer a nulidades dessas decisões tendo em vista que seriam “decisões descabidas, fls. 3, 6, destoam das formalidades processuais, art. 489 do CPC, jurisprudências, fls. 1,2,3,4,5 e 6, apontadas por fatos que não se assemelham aos fatos descritos nestes Autos, jurisprudências defasadas, anteriores ao CPC 2015, negada emenda à inicial do autor, art. 321, 6º, 9º e 10º do CPC, jurisprudência favorável ao autor, REsp. 438.685/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, “petição inicial pode ser emendada, é proibido ao Juiz indeferila sem dar ao autor o direito de emenda-la”, e mais, TJ-GO, 19.2016.8.09.0051, INÉPCIA DA INICIAL. Não intimação da parte autora. Inobservância aos artigos 321, 6º, 9º e 10º do CPC. Princípios da não surpresa, da cooperação e do contraditório. Sentença que extingue sem resolução de mérito. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Abstinência judicial dos senhores Ministros, Relator Dias Toffoli, Cristiano Zanin, , de trazer aos Autos, o que não entenderam na petição inicial do autor, para dizerem que a petição é “peça confusa” e ininteligível”, Decisões que não se reportaram aos Autos, Rcl e MS, Tiago Minelli de Souza x Transerp S/A. Com o devido respeito, requer nulidade. Prosseguimento dos feitos.”



    É o relatório. Decido.



    A via eleita não é adequada.



     Incognoscível reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por uma de suas Turma ou pelo Plenário desta Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



     Nesse sentido:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 46009 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37486 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)



     Assim, por ser manifestamente incabível, esta ação não merece conhecimento.



     Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente